Tribunal: CARF
Processo: 10845.720760/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720760/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.701 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
SAO PAULO PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO - IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Não se admite a compensação de crédito tributário caso não restem provadas a
sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-80911, da 7a Turma da
DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (DD), fl. 72, que homologou parcialmente o crédito
declarado no PER/DCOMP no 42040.48354.270307.1.3.02-9738.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega, em síntese, que a
instituição bancária (Citibank) teria informado erroneamente (a maior) o montante de R$ 135.604,05
relativamente aos rendimentos financeiros do mês de novembro/2002. Apresenta uma demonstração e
conclui que apropriou corretamente o rendimento tendo apenas havido o erro por parte da instituição
financeira.
A DRJ assim decidiu (com a devida vênia para aqui reproduzir, parcialmente):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720760/2009-03
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.701 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720760/2009-03

Primeiramente, há que se notar que a diferença apontada pela autoridade a quo
como tributada a menor (rendimentos financeiros) foi de R$ 64.027,35 (R$
2.067.314,25 - R$ 2.003.286,90), ao passo que a contribuinte indica uma diferença de
erro no comprovante de retenção, a seu favor, de R$ 135.604,45 (R$ 182.465,09 - R$
46.860,64).
Feitas essas considerações, verifica-se pela DIPJ/2003 que a empresa
efetivamente ofereceu à tributação na ficha 06A (fls.70) o valor de R$ 2.003.286,90,
divergente do montante informado pelas fontes pagadoras, incluindo nestas o
Citibank.
Assim sendo, tendo em vista que a Instrução Normativa SRF no 268, de 2002,
vigente à época dos fatos geradores indicava o comprovante de rendimentos e retenção
na fonte como o documento hábil para a comprovação das retenções, nenhum reparo a
fazer à decisão de origem quanto à aceitação desses documentos.
Quanto às alegações da interessada de eventual erro no documento referido, não
há como dar guarida a esse argumento, senão vejamos:
A empresa em atendimento à Intimação DRFB/STS/SEORT no 83/2011
(fls.48), apresentou em 19/04/2011 (fls.50) os informes de rendimentos das fontes
pagadoras
relativamente
ao
IRRF
declarado
no
PER/DCOMP
42040.48354.270307.1.3.02-9738 (fls.03/14), anexados às fls.51/59. Os comprovantes
do Citibank, que são o nó da discordância estão às fls.51/53.
Esses documentos referem-se ao ano-calendário 2002 e foram emitidos em
30/12/2002, descrito no próprio documento. Pois então, a requerente, somente na data
da entrada de sua manifestação de inconformidade, em 30/03/2012, mais de 10 anos
após sua emissão, vem arguir erro no seu preenchimento, quando, mesmo que se
admitisse essa possibilidade, a empresa emitente não poderia retificar o seu conteúdo,
pois estaria evidentemente sujeito a exame de provas documentais relativas ao resgate
das cotas dos fundos, de cálculos financeiros pro-rata, dos valores efetivamente
resgatados e do imposto de renda devido.
A empresa, ao menos, poderia ter alertado sobre divergência em seu conteúdo
quando do atendimento à intimação, antes de prolatado o despacho decisório.
Nesse momento, gozando de presunção de veracidade o Informe de
Rendimentos emitido nos termos da IN SRF no 268, de 2002, vigente à época, sua
retificação de ofício careceria de diligência, juntada de provas, o que não é mais
possível, tendo em vista principalmente que precluiu o direito da requerente para a
juntada de novos elementos, conforme o art. 16, inc.III, do Decreto no 70.235, de 1972
(PAF):
...
Não bastasse isso, a requerente, ao ressalvar possível erro no Informe de
Rendimentos relativo ao Citibank, mantém-se em silêncio quanto ao aproveitamento
do IRRF indicado nele, (R$ 36.493,01-fls.51), caso o rendimento estivesse a maior,
também o estaria o IRRF correspondente. Atente-se para o fato de que a autoridade
fiscal de origem não alterou o valor das receitas financeiras tributado pela requerente,
apenas adequou(proporcionalmente) o valor do IRRF àquelas receitas, em respeito ao
contido no art. 526 do RIR/99.
Por último, ainda tendo em vista que a diferença de rendimentos a maior
alegada pela requerente (R$ 135.604,45) ser superior àquela considerada pela
autoridade a quo (R$ 64.027,35), isso implicaria em retificação de ofício da DIPJ e
aumento do saldo negativo original, a qual não seria possível tanto por faltar
competência a esta DRJ para a retificação de ofício da DIPJ quanto por extrapolado o
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.701 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720760/2009-03

prazo previsto no art. 168 da Lei n° 5.172, de 1.966 (CTN), por implicar em pedido
suplementar ao crédito original.
A recorrente foi cientificada em 07/06/2019 (fl. 245) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 03/07/2019 (fl.189).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, basicamente, repete as alegações
trazidas em sede de MI, ou seja, que a instituição financeira cometeu o erro e acrescenta:
Na Manifestação de Inconformidade a sucedida deixou claro que auferiu
rendimentos financeiros no total de R$ 2.003.286,90, informados na Ficha 06-A da DIPJ/2003,
esclarecendo que esse valor foi composto por R$ 1.931.709,83 provenientes de rendimentos de
aplicações financeiras e por R$ 71.577,07 provenientes de juros ativos (does. 04 a 12 juntados na
Manifestação).
Os juros ativos decorreram de juros Selic sobre saldos negativos de IRPJ/CSLL
de anos- calendários anteriores, consequentemente não constantes dos informes de
rendimentos financeiros das fontes pagadoras.
Na Ficha 06-A não havia linha específica para juros ativos, motivo pelo qual o
valor dos mesmos foi acrescido ao do rendimento de aplicações financeiras,
totalizando R$ 2.003.286,90, na linha 24 dessa Ficha (outras receitas financeiras).
Desta forma a diferença em discussão entre os informes de rendimentos
financeiros das fontes pagadoras e o valor contabilizado pela recorrente é de R$
135.604,42 e não de R$ 64.027,35 (como apontado no Despacho Decisório).
Embora a diferença apontada no Despacho Decisório seja menor e
aparentemente favorável à sucedida, esta, por questão de justiça e também para
comprovação matemática mantém os cálculos por ela demonstrados na Manifestação
de Inconformidade.
Repete os argumentos trazidos em sede de MI e conclui:
A sucedida não deixou de oferecer à tributação a totalidade dos rendimentos
financeiros, visto que não poderia incluir rendimento que não teve (R$ 135.604,45)
conforme já fartamente demonstrado e provado pelos próprios documentos do
Citibank; logo, não cabe a aplicação do artigo 526 do RIR/99 (retenção proporcional
aos rendimentos oferecidos à tributação), sendo de justiça o restabelecimento do valor
total retido na fonte (IRRF) no montante de R$ 386.341,65.
À vista de todo o exposto, também não é o caso de retificação de ofício da DIPJ
e aumento do saldo negativo original visto que a DIPJ está correta.
Enfim senhores membros do Conselho, estas são as razões pelas quais deve ser
acolhido o presente Recurso.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.701 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720760/2009-03

A recorrente, não trouxe nenhum argumento novo em seu RV, apenas repete
aqueles trazidos em sede de MI, reafirmando as suas alegações asseverando que:
A sucedida não deixou de oferecer à tributação a totalidade dos rendimentos
financeiros, visto que não poderia incluir rendimento que não teve (R$ 135.604,45)
conforme já fartamente demonstrado e provado pelos próprios documentos do
Citibank; logo, não cabe a aplicação do artigo 526 do RIR/99 (retenção proporcional
aos rendimentos oferecidos à tributação), sendo de justiça o restabelecimento do valor
total retido na fonte (IRRF) no montante de R$ 386.341,65.
Reitero a delimitação feita pela DRJ quanto ao objeto da lide, ou seja, o saldo
negativo do IRPJ, apurado na DIPJ do ano-calendário 2002, no valor de R$ 11.632,42, o qual foi
reduzido pela autoridade a quo para R$ 42,10, em face de a requerente não ter oferecido à
tributação, na ficha 06A da DIPJ, o total dos rendimentos financeiros.
Em relação à questão da informação prestada pela fonte pagadora, no caso
Citibank, a recorrente limitou-se a reiterar que esta cometeu um erro na informação, que os
rendimentos foram incluídos na Ficha 06 – A, da DIPJ. Anexou o livro Razão sem, no entanto,
correlacionar os valores demonstrando, precisa e inequivocamente a correção de seu
procedimento contábil e nem mesmo prová-lo, frente ao documento oficial, como bem dito pela
DRJ, apresentado pela fonte pagadora.
O art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, em vigor na ocasião,
assim dispunha:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (grifei)
Entendo que a recorrente não atendeu a este requerimento e não trouxe aos autos
mais nenhuma prova que demonstrasse o crédito ser líquido e certo, nos termos do art. 170, do
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Inegável que essa é a sua obrigação frente ao que dispõe o art. 373, do Código de
Processo Civil – CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Consequentemente, nego provimento ao recurso voluntário, prevalecendo a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.701 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720760/2009-03

Fl. 256
DF CARF MF
Original